Tribunal: CARF
Processo: 11686.000295/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11686.000295/2008-34
ACÓRDÃO
9303-016.283 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
DANA INDÚSTRIAS LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 217
Nos termos da Súmula CARF n.o 217, não cabe a constituição de crédito de
PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda, e no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.283 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11686.000295/2008-34
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em face do Acórdão n° 3201-009.341, de 25 de outubro de 2021, fls. 228/245, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, INOVAÇÃO DOS
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As regras do processo administrativo fiscal não permitem que matérias que não
tenham sido expressamente contestadas em sede de manifestação de
inconformidade, à exceção das questões de ordem pública, sejam apreciadas em
fase recursal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTO ENTRE O ESTABELECIMENTO PRODUTOR
E O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com frete na transferência de produtos acabados entre o
estabelecimento produtor e o centro de distribuição compõem o custo de
transporte na operação de venda, garantindo o direito ao desconto de crédito,
observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. FRETE DE PRODUTO SEMIACABADO ENTRE
UNIDADES DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
O frete de produto semiacabado entre unidades da pessoa jurídica, por ser
essencial ao processo produtivo, se inclui no conceito de insumo para fins de
creditamento da Cofins não-cumulativa.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito de aproveitamento de créditos de períodos anteriores nos
meses subsequentes, mas desde que comprovada a sua não utilização anterior,
observados os demais requisitos legais.

Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o Recurso Voluntário, em razão de preclusão, para, na parte conhecida, dar-
lhe provimento, nos seguintes termos: I. Por unanimidade de votos, para reverter
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.283 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11686.000295/2008-34
3
as glosas sobre as despesas com frete em relação aos produtos semiacabados
entre unidades da recorrente; II. Por maioria de votos, para reverter as glosas
sobre (1) as despesas com frete em relação produtos acabados para o centro de
distribuição e (2) o saldo do trimestre anterior de créditos vinculados a receitas de
vendas sem tributação no mercado interno, desde que atendidos todos os demais
requisitos da legislação; vencidos os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(relator) e Mara Cristina Sifuentes, que negavam provimento nas matérias.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Hélcio Lafetá Reis.

Suscita a Fazenda Nacional divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto à possibilidade de creditamento nas contribuições sociais relativos a
frete de produtos acabados entre estabelecimentos, indicando como paradigma o Acórdão no
9303-011.406.

O recurso foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 263/266.

Em que pese a manifestação da Fazenda Nacional de insurgência quanto à matéria
frete em relação aos produtos semiacabados entre unidades da recorrida, a análise do presente
Recurso Especial fica restrita àquela admitida pelo despacho de admissibilidade, qual seja, à
possibilidade de creditamento nas contribuições sociais relativos a frete de produtos acabados
entre estabelecimentos.

Em seu Recurso Especial, em síntese, alega a Fazenda Nacional que:
 a Lei no 10.833/2003, em seu artigo 3o, IX, c/c § 3o, I, e o art. 15, inciso II,
desse mesmo diploma legal, determinam que a despesa com frete na
operação de venda poderia originar crédito de PIS/Cofins desde que o ônus
fosse suportado pelo vendedor e o serviço fosse prestado por pessoa
jurídica domiciliada no país;
 a despesa de transporte de bem cujo processo produtivo foi finalizado não
se enquadra no conceito de insumo de que trata o mencionado inciso II do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003;
 inexistindo operação de venda, descabe cogitar de “frete na operação de
venda” e, por conseguinte, de desconto de créditos de PIS e Cofins na
hipótese prevista nos artigos 3o, IX, das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833,
de 2003.

Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.283 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11686.000295/2008-34
4
Intimada, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 274/461) alegando, em
síntese, que:
 o Recurso Especial da Fazenda Nacional não deve ser conhecido por
ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma apresentado pela
Procuradoria da Fazenda e o acórdão recorrido;
 para o desempenho de suas atividades, a recorrida realiza tais operações,
transferindo seus produtos acabados para o seu centro de distribuição em
Guarulhos/SP, a fim de obter melhores resultados, visto que, devido às
exigências do mercado, em não havendo estes centros de distribuição para
venda “a pronta entrega”, tornar-se-ia inviável a venda de seus produtos
para compradores de outras regiões do país;
 a ora recorrida, que possui sede em Gravataí/RS, mantém centro de
distribuição em Guarulhos/SP, em ponto estratégico para o mercado, visto
que seus grandes clientes – adquirentes de seus produtos -, não dispõem da
logística necessária para grandes aquisições de seus produtos;
 a sistemática adotada pela ora recorrida como forma de otimizar e até
mesmo viabilizar suas operações não pode ser penalizada pelo Fisco por
meio da supressão de seu direito de crédito sobre os fretes de transferência
de mercadorias entre suas unidades e seus centros de distribuição;
 os fretes para o Centro de Distribuição são verdadeiros fretes de
desdobramento de vendas, haja vista que a mercadoria vai para o CD para
que esteja a “pronta entrega” ao cliente;
 o frete desse trajeto gera direito ao crédito das contribuições;
 o direito ao crédito sobre os dispêndios incorridos com frete na
transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos da Recorrida,
quando seus ônus forem suportados pelo vendedor, encontra-se
devidamente abarcado pela previsão legal contida no inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/03, estendendo-se ao PIS por força do disposto no art. 15, II da
mesma Lei;
 diante da possibilidade legal dos contribuintes reaverem os valores
atinentes as despesas com fretes, contida no artigo 3o inciso IX da Lei
10.833/2003 não pode o fisco negar tal dedução.

É o relatório.

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.283 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11686.000295/2008-34
5
VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido nos termos do Despacho de
Admissibilidade.

O Acórdão paradigma não admite o crédito calculado sobre fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, com a interpretação de que o processo
produtivo já teria terminado; enquanto o Acórdão recorrido entendeu que tais fretes poderiam
gerar crédito porque o ciclo produtivo ainda não estaria terminado.

Desta forma, resta claro que as decisões comparadas efetivamente dão
interpretações diferentes acerca do mesmo dispêndio, na interpretação da mesma legislação,
razão pela qual conheço o Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Do mérito

A temática relativa ao direito ao crédito para as contribuições PIS e COFINS advindo
das operações de transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte tem dividido este Colegiado, tendo sido objeto da edição da Súmula CARF n.o 217,
vebis:

“Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins
não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015

Com base nestes fundamentos, voto por dar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.283 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11686.000295/2008-34
6
Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 313
DF CARF MF
Original